Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704230-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA RECORRIDO: MINASMÁQUINAS SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEI N. 14.365/2022. MERAMENTE SUGESTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O §8o do art. 85 do Código de Processo Civil permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. 2. No caso sub judice ̧ de fato, o arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa não remuneraria dignamente o trabalho do profissional que representou a parte em juízo. Desse modo, nada mais justo que se adote o critério da apreciação equitativa para esse fim. 3. Não se desconhece as recentes modificações introduzidas pela Lei no. 14.365/2022, inclusive no que toca ao arbitramento de honorários pela via judicial, quando adotado o arbitramento por apreciação equitativa. Contudo, nada se alterou com relação à compreensão sobre a questão, ou seja, os valores divulgados pelas tabelas publicadas pela OAB são meramente sugestivos e não impositiva. Caso contrário, os advogados não poderiam oferecer seus serviços por valor inferior e deveriam ser punidos por isso, o que sabidamente não ocorre. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que a tabela da OAB possuiria caráter vinculante e seria de observância obrigatória, razão pela qual pugna pelo retorno dos autos à origem para que a verba honorária seja fixada levando-se em consideração as particularidades do caso concreto e dentro do limite mínimo previsto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Francisco Carlos Caroba, OAB/DF 3.495. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido da "inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.578.753/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.431.232/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/5/2024). Assim, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.432.661/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Francisco Carlos Caroba, OAB/DF 3.495. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024